Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715894-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MESSIAS DIAS SOARES IMPETRANTE: FERNANDA ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA ALVES DE SOUSA em favor de MESSIAS DIAS SOARES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 9 dos autos de origem), no processo n.o 0411537-08.2023.8.07.0015, que decretou a prisão do paciente. Em suas razões (Id 71086545), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Destaca que foi interposta Apelação pela Defesa, posteriormente negada, bem como Recurso Especial, o qual não foi conhecido, tendo transitado em julgado em 11/09/2023. Alega que não houve intimação pessoal nem do paciente nem da Defesa técnica sobre referido trânsito em julgado. Menciona que, na sequência, foi expedido mandado de prisão, em 1o/12/2023, sem qualquer intimação prévia do paciente, em contrariedade à Resolução n.o 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera que o mandado foi cumprido em 17/04/2025, estando o paciente atualmente recolhido em regime fechado, diverso do fixado na sentença. Suscita a nulidade absoluta da execução, por ausência de prévia de intimação do paciente. Argumenta excesso de execução, por estar o paciente cumprindo a pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença. Defende a desnecessidade da prisão cautelar, por ser o paciente primário, residente na cidade de São Sebastião/DF, onde mantém emprego lícito e formal. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão do paciente, ante a sua ilegalidade. Alternativamente, requer a aplicação de medida cautelar diversa. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Ao contrário do afirmado pela impetrante no item II.4 da sua petição inicial, não se trata de prisão cautelar. Na realidade, o paciente foi preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão expedido em face de sentença condenatória transitada em julgado em 11/09/2023 (Id 71088079, p. 16), tendo a Defensoria Pública tido ciência do não conhecimento do recurso especial em 28/08/2023 (Id 71088079, p. 14). O réu foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2o, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal (Id 71088078). Extrai-se da sentença, prolatada em 30/06/2022, que o paciente respondeu ao processo solto e foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (Id 71088078): “(...) Não houve pedido de prisão preventiva. (...)” O acórdão, julgado em 21/11/2022, manteve a sentença incólume (Id 41450004 dos autos de origem) e o Recurso Especial não foi conhecido (Id 71088061, p. 3-8), ocorrendo o trânsito em julgado em 11/09/2023 (Id 71088061, p. 16). Recebidos os autos na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 28/11/2023, proferiu-se a seguinte decisão: “Mov. 9. Diante da sentença penal condenatória transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão.” Argumenta a impetrante que o paciente deveria ter sido previamente intimado do trânsito em julgado da sentença condenatória, com fulcro no art. 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Resolução n.o 474/2022, de 09/09/2022, do Conselho Nacional de Justiça. O mencionado art. 23 assim dispõe: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” O Superior Tribunal de Justiça entende que, após a publicação da Resolução n.o 474/2022, o condenado deve ser intimado previamente para cumprir a pena em regime inicial semiaberto ou aberto, ainda mais quando não há registro de alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo. Confira-se: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de W A dos S, condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a pena de 3 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de violação sexual mediante fraude, conforme art. 215, caput, c/c art. 71, do Código Penal. A defesa pleiteia o regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a expedição de contramandado de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) definir se é cabível a fixação de regime inicial aberto, considerando a pena inferior a 4 anos; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar possível violação à Resolução 474/2022 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF, visando preservar a função da ação constitucional de proteger a liberdade individual apenas diante de atos manifestamente ilegais ou abusivos. 4. Ainda que estabelecida pena inferior a 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, c.c § 3o, do CP, e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, III, do CP. 5. Constitui desrespeito à Resolução n. 417/CNJ a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, devendo ser concedida ordem de ofício para determinar a imediata formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, bem como o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ao Juízo da Execução que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena, com fundamento na Resolução CNJ n. 474/2022. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.” (STJ, HC n. 886.759/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO N. 417/2021. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que, uma vez transitada em julgado a condenação em regime semiaberto ou aberto, o sentenciado será intimado para recolhimento espontâneo, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo, em caso de falta de vagas, da observância das providências estabelecidas no RE 641.320/RS. 2 Ao interpretar a Resolução n. 417/2021 do CNJ, o julgador precisa ter cuidado para não criar brechas que possibilitem resistência à execução. Em hipótese de apenado em local incerto, será necessária a determinação da prisão (conforme o art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP) para evitar a prescrição e garantir a efetividade da sentença. 3. A afirmação de vagas pelo Juiz da VEC não afasta a necessidade de intimação do condenado para dar início à execução, pois a lotação das unidades prisionais é dinâmica e não há registro de mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo. 4. Agravo regimental provido para determinar o recolhimento do mandado de prisão, não cumprido, para observância do art. 23, da Resolução n. 417/2021, sem prejuízo de: a) nova expedição da ordem na hipótese de inexistência de endereço atualizado nos autos para intimação e b) de manutenção do encarceramento se o condenado já estiver alojado em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.” (STJ, AgRg no HC n. 890.182/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 474/2022 DO CNJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP são expressos no sentido de que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade. Nesse compasso, insta consignar que o processo de execução penal definitiva, como regra geral, só terá início com a autuação e registro da guia de recolhimento. III - Convém registrar que, após a edição da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, a Quinta e Sexta Turmas desta Corte, em alteração de entendimento anteriormente sedimentado, passaram a admitir a intimação do condenado a cumprir pena em regime inicial aberto ou semiaberto, para que dê início ao cumprimento da pena sem que necessariamente seja expedido e cumprido o mandado de prisão. IV - No caso dos autos, a condenação transitou em julgado na data de 26/03/2019 (fl. 55), portanto, em data anterior à vigência da Resolução 474/2022 do CNJ, publicada no DJe de 12/09/2022, razão pela qual a instância originária sequer analisou a possibilidade de sua aplicação, como se extrai do ato indigitado de coator (HC n. 2058857-39.2022.8.26.0000, julgado em 10/05/2022 - fls. 53-60) ou mesmo a possibilidade de concessão de qualquer benefício (como prisão domiciliar), objetos da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido, com recomendação de intimação do condenado, nos termos da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, caso o mandado de prisão ainda não tenha sido cumprido.” (STJ, AgRg no HC n. 742.084/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Grifo nosso.) Verifico, em consulta aos autos de origem e aos do processo de execução, que não houve qualquer intimação do paciente sobre o trânsito em julgado, em inobservância ao teor do art. 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Resolução n.o 474/2022, de 09/09/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, ressalvo meu entendimento pessoal e alinho-me à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e constato que houve, de fato, descumprimento do teor da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, tendo em vista que o mandado de prisão já foi cumprido e foi requerida a adequação do regime de cumprimento da pena perante do Juízo de origem, bem como a autorização para trabalho externo (Mov. 27 dos autos de origem), que se encontra pendente de análise (Mov. 31 dos autos originários), entendo superada essa questão e deixo de declarar eventual nulidade, ante a inexistência de prejuízo efetivamente comprovado nestes autos. Nesse sentido, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, uma vez já tendo sido efetuada a prisão do paciente, assegurado o cumprimento da pena no regime adequado, não há interesse de agir no pleito de intimação para início do cumprimento da pena nos termos da Resolução n. 474/2022 do CNJ 2. agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 951.632/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME MENOS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos legais para a concessão de benefícios prisionais. Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Esta Corte já vinha admitindo a expedição da guia de recolhimento, antes do cumprimento do mandado prisional, todavia em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa, o que não é a hipótese dos autos. 3. Após a Resolução N. 474, de 9/9/2022, do Conselho Nacional de Justiça, houve modificação do art. 23 da Resolução 417 do CNJ, que passou a ter a seguinte redação: "Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56". 4. Deve ser recolhido o mandado de prisão, caso ainda esteja em aberto, devendo ser observada a nova orientação do CNJ, com a prévia intimação do apenado condenado em regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão. 5. Agravo regimental provido.” (STJ, AgRg no HC n. 796.267/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 25/4/2023. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento do processo. À Secretaria para corrigir a autuação a fim de constar o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal como autoridade coatora. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR